Tribunal: TJBA
Processo: 8065724-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065724-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: RENATO LUIZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

EMENTA

Apelações Simultâneas. Apelação Cível. Ação de Procedimento comum. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Descumprimento contratual. Atraso na entrega do lote.

Rescisão contratual
. Sentença que julgou
procedentes os pedidos constantes da inicial para
: “
declarar rescindido o contrato objeto desta lide, condenando as rés a restituírem o autor todo o valor pago pelo imóvel, quantia esta acrescida de correção monetária a partir de cada pagamento e juros moratórios de 1% a partir da citação, e no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na importância de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros a partir desta sentença. Condeno as rés no recolhimento das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.”( id. 30806312
).

Preliminar de incompetência territorial
não acolhida

acolhimento, pois ajuizada a ação no domicílio da parta autora, nos limites do art. 101, I do CDC, não há que se lhe opor a cláusula de eleição de foro.

Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP,

rejeitada
, pois tratando-se de fornecedores consorciados para a realização de atividade comercial conjunta, todos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. Mérito.
Ao que se extrai dos autos o apelante/apelado
RENATO LUIZ DOS SANTOS
adquiriu,
em 17 de dezembro de 2016, para aquisição do lote n°11, da quadra n° 07, do Loteamento Portal Residence,
situado no município de Santo Antônio de Jesus,
que pr
e
via
prazo para a implantação e infraestrutura do loteamento de 24 meses a partir de dezembro de 2016
e
prazo de tolerância de 180
dais, conforme cláusula 8ª, fazendo com que o prazo para entrega findasse em 17 junho de 2019. Por sua vez, até a data da propositura desta ação, julho de 2020, o imóvel não havia sido entregue, ou seja, estamos diante de um atraso de mais de 01 (um) ano, o que autoriza a rescisão contratual.
Outrossim, os apelantes não se incumbiram em demonstrar a existência de fatos extraordinários, decorrentes de caso fortuito e força maior, que interferiram no andamento da obra. Contudo, não ficou provado nos autos as alegações deduzidas, fazendo crer que o atraso na entrega do imóvel sub judice, após o decurso do prazo de tolerância, resultou de culpa exclusiva dos recorrentes, decidindo, portanto, com
acerto a Magistrada a quo, restando a mora plenamente caracterizada. Sendo assim, em face do inadimplemento contratual injustificado pelas empresas recorrentes, mostra-se lícito que a parte requeira a resolução do contrato, bem como a restituição de todos os valores pagos pela parte autora, de uma só vez, segundo prevê a refrida Súmula 543 do STJ
. Ademais, a hipótese vertente se amolda perfeitamente ao suporte fático necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte Apelada. Neste prisma, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, merece acolhimento o apelo de RENATO LUIZ DOS SANTOS, para determinar a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral, a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. Sentença parcialmnte reformada tão somente para adequar a incidência dos juros de mora, a partir da citação.
Apelação Cível Interposta por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP improvida. Apelação Cível interposta por RENATO LUIZ DOS SANTOS parcialmente provida. Honorários de sucumbência devidos por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.